Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006715-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Moeda Falsa / Assimilados, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (IMPETRANTE), RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – NULIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E SEU DEFENSOR – DISPONIBILIDADE POSTERIORMENTE DO ARQUIVO DIGITAL E DA DECISÃO ESCRITA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

Não há falar em ilegalidade da ação policial, pois a revista pessoal do paciente se deu por fundadas suspeitas de que estaria praticando o comércio de drogas, após a realização de diligências, e a busca domiciliar ocorreu após o consentimento expresso do morador, além do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de o defensor do paciente estar presente na audiência de custódia, o arquivo digital da mídia e a decisão escrita foram disponibilizados às partes posteriormente.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, pela necessidade de resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT) e da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Renato Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante apresentou o presente
writ
sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de abril de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Alega que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, ante a ilegalidade do flagrante, seja porque não houve fundadas razões para a sua abordagem pessoal, seja porque houve violação de seu domicílio, na medida em que as buscas (pessoal e domiciliar) decorreram apenas de denúncias anônimas.

Sustenta acerca da nulidade do decreto de prisão preventiva, uma vez que não houve decisão escrita, pois foi decretada em audiência de custódia realizada por meio de videoconferência e gravada em sistema audiovisual, o qual aduz que nem sequer foi juntado aos autos.

Nesse ponto, argumenta que: ‘Ainda que houvesse, a decisão unicamente arquivo ‘audiovisual’, não supre aos comandos constitucional e legal que impõem que a decisão judicial que decreta a prisão cautelar seja escrita e fundamentada’ (Id. 84263980, p. 10, sic).

De outro modo, postula a revogação da custódia cautelar, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida segregatícia, ao passo que não ficou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e afirma que a prisão não pode ser embasada na gravidade abstrata do delito.

Ademais, salienta os bons predicados pessoais do beneficiário, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, de gari, na empresa LOC Serviços LTDA, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, colocando-o em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84263980).

(...)”
– Id. 84658967, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 84658967).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 85195462).

O impetrante juntou petição reforçando os argumentos da inicial e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 85425536).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 86517452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Renato Silva Gomes
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de moeda falsa.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.4.2021 e, em audiência de custódia realizada no dia seguinte, ao homologar a prisão, a autoridade acoimada de coatora converteu-a em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional, requerendo o relaxamento da prisão sob a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante ante a violação do domicílio do beneficiário, bem como que foi indevida a sua revista pessoal.

Sustenta também acerca da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente de forma oral, sem transcrever os fundamentos, violando o disposto nos artigos 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, 283 do Código de Processo Penal e 8o, § 3o, da Resolução n. 213/2015-CNJ.

Requer ainda a revogação da custódia cautelar ante a ausência dos requisitos legais exigidos, previstos no artigo 312 do CPP, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões trazidas na impetração não merecem amparo.

No tocante à
prisão em flagrante
do paciente, observo que não houve qualquer irregularidade na ação policial.

Dessume-se que, no dia dos fatos, os policiais receberam informações de um cidadão que tinha acabado de presenciar um indivíduo comercializando entorpecentes, indicando o local em que ocorreu o fato e que a pessoa estava em uma motocicleta, declinando o modelo e até mesmo a placa.

Diante de tais informações específicas apontadas, a guarnição deslocou-se até a região e, em diligências nas proximidades, encontrou o paciente conduzindo a motocicleta indicada, ocasião em que, ao visualizar a Polícia, saiu em alta velocidade. Consta que, logo após, foi possível fazer a sua abordagem, momento em que foi realizada a busca pessoal.

Nesse ponto, não há falar em ilegalidade da busca pessoal efetuada no beneficiário, haja vista que os policiais tinham informações prévias a respeito da prática de delito de tráfico de drogas, e foram repassados detalhes da pessoa envolvida, somado ao fato de ele sair embalado do local ao visualizar a viatura da Polícia, necessitando o acompanhamento do veículo e a parada compulsória, bem como por demonstrar nervosismo no momento da abordagem, motivos bastante para a realização da revista pessoal.

Em decorrência disso, foram encontradas na posse do paciente três porções de substância entorpecente, pasta-base de cocaína, e a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em notas trocadas, e, em consulta ao sistema, os policiais constataram que ele já tinha uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, os policiais continuaram as diligências e deslocaram-se até a residência do beneficiário, onde ele mesmo franqueou a entrada, assim como sua genitora permitiu que fosse realizada as buscas no interior da casa, onde foram localizadas no quarto do paciente 46 papelotes de pasta-base de cocaína, 7 pedras da mesma droga, 5 porções de cocaína e 5 porções de maconha, além de uma balança de precisão, a quantia de R$ 791,00 (setecentos e noventa e um reais) em cédulas trocadas e o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em notas de vinte reais aparentemente falsificadas.

Ao contrário da alegação trazida na impetração, as buscas pessoal e domiciliar não decorreram, unicamente, da denúncia anônima recebida; verifica-se que a
notitia criminis
efetuada por um cidadão, de forma específica e detalhada, tinha fundamento, e a própria atitude do paciente ao se deparar com a guarnição da Polícia levantou suspeitas sobre ele, de modo que a revista pessoal resultou na apreensão da droga e valor, em tese, recebido pela venda, e a busca domiciliar foi devidamente autorizada, o que deu ensejo à apreensão de mais entorpecentes, apetrecho e dinheiro.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No presente caso, além do estado de flagrância, uma vez que tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo, consta que houve consentimento expresso dos moradores, do paciente e de sua genitora Lucimar Ferreira Silva Gomes – termo de declaração desta última juntado ao feito (Id. 84263982, p .78).

Diante desse contexto, não visualizo qualquer ilegalidade ou irregularidade no flagrante, motivo pelo qual é descabida a pretensão de relaxamento da prisão.

No tocante à alegação de
nulidade do decreto constritivo por ausência de fundamentação por escrito
, entendo que não deve prosperar.

Conforme mencionei em sede de liminar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 497.619/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 16.5.2019; data da publicação: 27.5.2019).

Conquanto haja entendimento anterior desta Corte de Justiça no sentido de que a ausência de decisão escrita dá ensejo à nulidade, conforme precedentes trazidos pelo impetrante, a meu ver é descabida a pretensão anulatória no presente caso.

Verifica-se que o magistrado singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva oralmente, quando da realização de audiência de custódia, por meio de videoconferência. Nessa oportunidade, o beneficiário estava devidamente assistido por seu advogado, que requereu a concessão de liberdade provisória, porém foi acolhido o pleito ministerial de prisão preventiva (Id. 8426382, p. 6).

Posteriormente, foi certificado que as partes foram intimadas e lhes foi enviado o
link
da audiência de custódia via
Whatsapp
(Id. 84263982 p. 27).

Além disso, ao prestar informações neste
writ
, a autoridade apontada como coatora transcreveu a decisão proferida, ora combatida (Id. 85195462, pp. 2-4).

Desse modo, se não bastasse o paciente e sua defesa terem participado da audiência, tomando ciência dos motivos que deram ensejo à segregação cautelar, a decisão impugnada foi disponibilizada às partes, ainda que posteriormente, inclusive de forma escrita.

Impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, mesmo que não haja sua transcrição. Oportuno trazer o julgado sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2o do Código de Processo Penal,
deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença.
2. É
medida de segurança
(no mais completo registro de voz e imagem da prova oral)
e de celeridade
no assentamento dos atos da audiência. 3.
Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz
, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A
ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos
, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus denegado.”
(STJ,
HC
462.253/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28.11.2018, DJe 4.2.2019) – grifei.

Nota-se que o disposto sobre o registro por meio audiovisual deve ser considerado para toda audiência, incluindo, a meu ver, a audiência de custódia, a fim de consagrar os princípios da economia e da celeridade processual, bastando conceder acesso às partes do que foi registrado, fazendo-se prescindível a transcrição do
decisum
.

Destarte, suprido o dever legal de motivar a decisão, a ausência de registro formal no processo é irregularidade que não macula o ato processual, caso contrário, seria um desserviço à celeridade.

Assim, a ausência de transcrição dos fundamentos da prisão – que foram registrados oralmente pelo Juízo de primeiro grau –, não trouxe qualquer prejuízo à defesa, uma vez que, além de o defensor do paciente estar presente na audiência de custódia, o arquivo digital da mídia e a decisão escrita foram disponibilizados às partes, razões pelas quais não se verifica ilegalidade no caso passível de nulidade.

Passo, portanto, a análise da alegação de
ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo
.

Observo da decisão objurgada que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a prisão preventiva do paciente, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública (Id. 85195462, pp. 2-4).

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
consignou que a prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, considerando para tanto o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a duas ações penais (0001774-80.2017.8.11.0004 e 0002279-37.2018.8.11.0004), além de mencionar que o beneficiário já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, de modo que é reincidente específico, ao passo que não transcorreu o período depurador; bem como ponderou sobre a quantidade e variedade de entorpecente apreendido (84g de maconha e 168g de cocaína) e as circunstâncias da apreensão.

De fato, deve-se levar em consideração os fundamentos delineados pelo juiz singular, os quais são aptos a embasar a custódia cautelar. Frise-se que tais temas foram objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017
:

Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Diante de tais considerações, constata-se que a prisão cautelar do insurgente encontra-se em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Assim, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021